Tribunal: TJDFT
Processo: 0021625-67.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0021625-67.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A APELADO: LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP, COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICOS NOVA DINAMICA LTDA - EPP D E S P A C H O A Defensoria Pública (ID 17719808) pugna pela exoneração do encargo de curador especial do COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICOS NOVA DINAMICA LTDA – EPP, sob o argumento de que o representante legal da empresa, Sr. Fábio Fioravante Ragazzo, foi devidamente citado por carta precatória (ID 17719777 - Pág. 69). De fato, promovida a citação do representante legal da segunda requerida, por carta precatória, não há razão para a curatela especial. Ante o exposto, exonero a Defensoria Pública de tal encargo. Anote-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator